Tribunal: STF
Processo: Ext 1334
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO – EXTRADITANDO ACUSADO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE “FRAUDE AGRAVADA” – DELITOS QUE ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NO ART. 171 (ESTELIONATO) DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E A REPÚBLICA TCHECA – NOTA DIPLOMÁTICA FORMULADA COM BASE EM PROMESSA DE RECIPROCIDADE – FUNDAMENTO JURÍDICO SUFICIENTE – OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE – ALEGADA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO PROCEDIDO POR JUIZ FEDERAL, MEDIANTE DELEGAÇÃO DO RELATOR DA CAUSA EXTRADICIONAL – INOCORRÊNCIA – EXTRADITANDO QUE DEMONSTROU POSSUIR CONHECIMENTO, ATIVO E PASSIVO, DA LÍNGUA PORTUGUESA – DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE TRADUTOR PARA A REALIZAÇÃO DO ATO DE INTERROGATÓRIO – ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO – NECESSÁRIO REEXAME APROFUNDADO DOS FATOS E DAS PROVAS SUBJACENTES À INVESTIGAÇÃO PENAL – INADMISSIBILIDADE – SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA – ATENDIMENTO, NO CASO, DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL – EXIGÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 91, II, DA LEI Nº 6.815/80) – EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO E OFERECIMENTO DE PROMESSA DE RECIPROCIDADE POR PARTE DO ESTADO REQUERENTE.



    – A inexistência de tratado de extradição não impede a formulação e o eventual atendimento do pleito extradicional, desde que o Estado requerente prometa reciprocidade de tratamento ao Brasil mediante expediente (Nota Verbal) formalmente transmitido por via diplomática. Doutrina. Precedentes.



    EXTRADIÇÃO – DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE.



    – O postulado da dupla tipicidade – por constituir requisito essencial ao atendimento do pedido de extradição – impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto no Estado requerente. Delito imputado ao súdito estrangeiro que encontra, na espécie em exame, correspondência típica na legislação penal brasileira.



    – Não se concederá a extradição, quando se achar extinta, em decorrência de qualquer causa legal, a punibilidade do extraditando, notadamente se se verificar a consumação da prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira, seja segundo o ordenamento positivo do Estado requerente. A satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade constitui requisito essencial ao deferimento do pedido extradicional. Inocorrência, na espécie, de qualquer causa extintiva da punibilidade.



    PROCESSO EXTRADICIONAL E SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA: INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE O ESTADO REQUERENTE.



    – A ação de extradição passiva não confere, ordinariamente, ao Supremo Tribunal Federal qualquer poder de indagação sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação extradicional apoia-se, não cabendo, ainda, a esta Corte Suprema o exame aprofundado dos fatos subjacentes à acusação penal. Precedentes. Doutrina.



    – O sistema de contenciosidade limitada, que caracteriza o regime jurídico da extradição passiva no direito positivo brasileiro, não permite qualquer indagação probatória pertinente ao ilícito criminal cuja persecução, no exterior, justificou o ajuizamento da demanda extradicional perante o Supremo Tribunal Federal.



    – Revelar-se-á excepcionalmente possível, no entanto, a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, de aspectos materiais concernentes à própria substância da imputação penal, sempre que tal exame mostrar-se indispensável à solução de controvérsia pertinente (a) à ocorrência de prescrição penal, (b) à observância do princípio da dupla tipicidade ou (c) à configuração eventualmente política tanto do delito atribuído ao extraditando quanto das razões que levaram o Estado estrangeiro a requerer ao Governo brasileiro a extradição de determinada pessoa. Inocorrência, na espécie, de qualquer dessas hipóteses.



    DETRAÇÃO PENAL E PRISÃO CAUTELAR PARA EFEITOS EXTRADICIONAIS.



    – O período de duração da prisão cautelar do súdito estrangeiro no Brasil, decretada para fins extradicionais, deve ser integralmente computado na pena a ser cumprida no Estado requerente.



    – Essa exigência – originariamente estabelecida no Código Bustamante (art. 379), hoje fundada no Estatuto do Estrangeiro ou, quando houver, em tratado de extradição específico – objetiva impedir que a prisão cautelar no Brasil, quando decretada para fins extradicionais, culmine por prorrogar, indevidamente, o lapso temporal da pena de prisão a que estará eventualmente sujeito, no Estado requerente, o súdito estrangeiro cuja entrega foi reclamada ao Governo brasileiro.